Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711517-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela FUNCEF contra sentença da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta por FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 41166234): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino), ou seja, 4% mais, observando o percentual de 86% fixado para os homens, em detrimento dos 82% fixado para as mulheres, no prazo de 15 (dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00. Condeno, ainda, a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de 04.04.2017 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante na contestação foi indeferido na sentença. Em análise dos autos, não restou comprovado o recolhimento do preparo quanto à apelação interposta pela FUNCEF (ID 41166249). À apelante, FUNCEF, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator